Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-97.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701311-97.2025.8.07.0014 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: CLEITON DA SILVA MELO DESPACHO Verifica-se que a parte requerida interpôs recurso extraordinário no ID 78150743 e a intimação enviada para o recorrido apresentar a respectiva resposta retornou com resultado negativo (ID 78915173). Tratou-se de intimação via postal, ante a ausência de nomeação de advogado pelo recorrido nos autos. Conforme informação constante no site dos correios, houve esgotamento das tentativas de entrega. Assim, intime-se o recorrido a apresentar contrarrazões ao apelo extremo por meio de oficial de justiça, sendo autorizada a intimação pelo aplicativo WhatsApp. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Maria Isabel de Lourdes Silva Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal